Tribunal: TJDFT
Processo: 0750235-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. CONSULTA CNIB. PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO.

1. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse da parte credora, sendo, portanto, seu dever promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido.

2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Logo, não se trata apenas de um sistema de localização de bens, possuindo recursos mais amplos que somente devem ser utilizados pelo Poder Judiciário como medida excepcional.

3. Como o acesso aos dados contidos na CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos, os ônus de localizar os bens do devedor, não podem ser transferidos às serventias judiciais, quando a parte não goza dos benefícios da justiça gratuita.

4. Recurso conhecido e não provido.